Tribunal: TJBA
Processo: 8043211-34.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043211-34.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JECILDA GUIMARAES DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
PAULA PEREIRA PIRES, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA, LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR PARIPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA, LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, PAULA PEREIRA PIRES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DA PRÓTESE SEM PRÉVIOS PROCEDIMENTOS BUCOMAXILOFACIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA (ART. 14, CDC). RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO E DO RECONHECIMENTO DE AMBAS AS ESPÉCIES DE DANO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação que, na origem, discutia a ocorrência ou não de danos estéticos e morais ante a tratamento odontológico falho.

2.
Apelação interposta pela clínica odontológica contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço, determinou a restituição dos valores pagos e fixou indenização por danos morais e estéticos em R$ 15.000,00 cada.

3
. Recurso adesivo da autora buscando majoração do quantum indenizatório global para R$ 50.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4
. Verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço odontológico; (ii) se são devidos danos materiais, morais e estéticos; (iii) se os valores arbitrados comportam majoração ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Tratando-se de relação de consumo, incide o CDC, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora.

6. O laudo pericial atestou a inadequação técnica do tratamento executado, revelando defeito no serviço, inexistindo causa excludente de responsabilidade.

7. A restituição dos valores pagos deve ser mantida, remetendo-se a apuração exata à fase de cumprimento, ante a ausência de documentação precisa dos gastos.

8. O dano moral é evidente diante da perda integral da arcada superior, do sofrimento, das repetidas tentativas frustradas de correção e da afetação à autoestima da autora. Majoração para R$ 20.000,00 adequada aos precedentes apresentados.

9. O dano estético restou configurado pela alteração significativa e perceptível da aparência da paciente, sendo lícita sua cumulação com o dano moral. Majoração para R$ 20.000,00 em conformidade com a jurisprudência dominante.

10. Manutenção da improcedência do apelo da ré e provimento do recurso adesivo da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da ré desprovido. Recurso adesivo da autora provido, para majorar as indenizações por danos morais e estéticos para R$ 20.000,00 cada. Honorários sucumbenciais majorados para 20% do valor da condenação.

Tese de julgamento: “Caracterizada a falha na prestação de serviços odontológicos, configuram-se danos morais e estéticos cumuláveis, sendo devida a majoração do quantum indenizatório quando demonstrada a inadequação técnica do tratamento e a gravidade das consequências suportadas pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXII; art. 170, V.

Código Civil, arts. 186, 187 e 927.

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14.

Código de Processo Civil, arts. 85, §2º; 487, I; 931; 937.

Jurisprudência relevante citada

TJPR – Apelação Cível nº 0010010-07.2008.8.16.0001
, Rel. Guilherme Frederico Hernandes Denz, j. 06/08/2022.

TJSP – Apelação Cível nº 1048395-31.2022.8.26.0100
, Rel. Miguel Brandi, j. 07/12/2022.

TJSP – Apelação Cível nº 1004627-75.2023.8.26.0664
, Rel. Mário Chiuvite Júnior, j. 12/02/2025.

TJTO – Apelação Cível nº 0002653-28.2017.8.27.2725
, Rel. Adolfo Amaro Mendes, j. 21/06/2023, DJe 30/06/2023.

TJAM – Apelação Cível nº 0684130-48.2021.8.04.0001
, Rel. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 13/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043211-34.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JECILDA GUIMARAES DE SANTANA e outros
e como apelada
CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR PARIPE LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo da Ré e CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Adesiva da Autora

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .